Tribunal: TJES
Processo: 5000427-52.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-52.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSELEI STORCK
RECORRIDO: ELVECIO ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000427-52.2025.8.08.0028

RECORRENTE:
GERSELEI STORCK

RECORRIDO:
ELVÉCIO ANDRADE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. MATÉRIA RELATIVA A PROCESSO REAL E DE ACESSO PÚBLICO. REFERÊNCIA POLÍTICA AO RECORRENTE SEM ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA DESABONADORA OU IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO FALSO, OFENSIVO OU CAPAZ DE ATINGIR A HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de retratação, sob fundamento de ausência de ilícito indenizável, considerando que a matéria jornalística publicada pelo recorrido não imputou ao recorrente conduta ofensiva, tampouco o indicou como devedor de honorários, limitando-se a mencionar que era “responsável pela coligação”, expressão contextualizada dentro de reportagem mais ampla, baseada em informações de processo judicial de cobrança no qual não figurou o recorrente como parte. Nas razões recursais, sustenta o recorrente que a publicação teria induzido o leitor a erro, atingindo sua honra e imagem perante a comunidade local, especialmente por ser figura política conhecida. Pugna pela reforma da sentença. O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

2. Da análise do acervo probatório juntado aos autos, considero que a sentença deve ser mantida. Isso porque a situação narrada não configura ato ilícito indenizável. A matéria jornalística publicada pelo recorrido teve como objeto uma ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada por ele em face de terceiro, processo devidamente identificado e de acesso público. Embora tal matéria tenha feito referência ao recorrente como “responsável pela coligação”, verifica-se que tal afirmação não descreveu ato desabonador, tampouco imputou inadimplemento contratual ao recorrente. A narrativa da reportagem se limitou a contextualizar o cenário político da eleição municipal, com base em informações públicas obtidas a partir de processos e fatos noticiados anteriormente.

3. Não se extrai das provas juntadas aos autos qualquer imputação de conduta irregular ao recorrente, nem se constata detrimento à sua honra objetiva ou subjetiva. A própria leitura da matéria demonstra que não houve acusação direta ou indireta de inadimplência por parte do recorrente, mas apenas a referência política ao nome do grupo. O entendimento consolidado desta Turma Recursal exige, para caracterização do dano moral decorrente de publicação jornalística, que haja imputação falsa, ofensiva e diretamente lesiva à reputação do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto. A mera insatisfação do recorrente com o conteúdo do texto não é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente diante da liberdade de imprensa e do direito constitucional à informação.

4. A prova carreada aos autos demonstra que a reportagem teve por base processo judicial real (nº 5002525-44.2024.8.08.0028), sem atribuir ao recorrente qualquer participação ou responsabilidade direta no fato jurídico, o qual ficou clara e objetivamente vinculado ao efetivo requerido naquele processo. Não há demonstração de que o recorrido tenha distorcido fatos ou produzido notícia sabidamente falsa. Do mesmo modo, não restou comprovado prejuízo concreto à imagem do recorrente, ônus que lhe competia.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)